Tribunal: STF
Processo: HC 71380
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-06-20
Data de publicação: 1994-06-20

Ementa:
JÚRI - NULIDADE - SILENCIO DOS ACUSADOS - INCONFORMISMO
FORMALIZADO APÓS O NOVO VEREDICTO - HABEAS-CORPUS - AUSÊNCIA  DE
PRECLUSAO. O FATO DE A DEFESA SILENCIAR DIANTE DE PROVIMENTO JUDICIAL
NO SENTIDO DA REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI NÃO IMPLICA A PRECLUSAO,
CONSIDERADA A VIA DO HABEAS-CORPUS, IMUNE QUE SE MOSTRA AOS EFEITOS,
ATÉ MESMO, DA COISA JULGADA.
          JÚRI - SOBERANIA - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRARIA A PROVA
 DOS AUTOS - AUTORIA - INDICIOS. A CARTA DA REPUBLICA CONSAGRA A
SOBERANIA DO VEREDICTO DOS JURADOS - ALINEA "C"  DO INCISO XXXVIII DO
ARTIGO 5. A JURISPRUDÊNCIA SEGUNDO A QUAL POSSIVEL E DECLARAR-SE NULA
A  DECISÃO, SOB O ANGULO DE SER "MANIFESTAMENTE CONTRARIA A PROVA DOS
AUTOS" MITIGA O PRINCÍPIO, DEVENDO SER TOMADA COM CERTAS RESERVAS.
PROVIMENTO JUDICIAL DETERMINANDO NOVO JÚRI COM ESTEIO EM FUNDAMENTOS
QUE SERVIRAM DE BASE A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE  PRONUNCIA
DISTANCIA-SE DA ORDEM JURÍDICO-CONSTITUCIONAL, NO QUE ACABA POR
POTENCIALIZAR   SIMPLES INDICIOS EM DETRIMENTO DE PROVAS (STRICTO
SENSU) SOPESADAS    PELOS JURADOS.